Tribunal: TJMT
Processo: 1113918-82.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113918-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALFREDO CANTEIRO - CPF: 442.566.471-04 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DO AUTOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 648/STJ. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor de instituição financeira, declarou satisfeita a pretensão exibitória com a apresentação da documentação na contestação, deixou de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu as custas processuais ao autor, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
inversão das custas processuais para sua imputação à instituição financeira;
(ii)
condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com majoração em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a idoneidade da notificação extrajudicial subscrita exclusivamente pelo advogado, sem procuração com poderes específicos, para configuração do prévio requerimento administrativo exigido pelo Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
aferir a ocorrência de pretensão resistida quando a documentação é apresentada com a contestação;
(iii)
examinar a aplicação do princípio da causalidade na atribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação de instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos pressupõe a comprovação da relação jurídica entre as partes, do prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do respectivo custo do serviço, conforme tese firmada no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Notificação extrajudicial subscrita exclusivamente pelo advogado da parte, desacompanhada de instrumento de procuração com poderes específicos para o recebimento de documentação contratual, não constitui requerimento administrativo idôneo para os fins do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o atendimento do pedido nessas condições expõe a instituição financeira a quebra indevida do sigilo bancário, em ofensa à Lei Complementar n. 105/2001.

6. A apresentação espontânea dos documentos pela instituição financeira no momento da contestação, sem recusa anterior comprovada, descaracteriza a pretensão resistida e afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor da ré.

7. A mera ausência de resposta administrativa não configura, isoladamente, resistência apta a ensejar condenação em honorários, exige-se recusa efetiva na esfera judicial após a citação ou apresentação de defesa contrária ao próprio cumprimento da obrigação exibitória.

8. O objeto da ação de exibição de documentos exaure-se na apresentação dos instrumentos contratuais e correlatos, sem alcance sobre a validade da contratação, a autenticidade das assinaturas ou a regularidade dos descontos, matérias afetas a ação própria de conhecimento.

9. Nas ações exibitórias com apresentação espontânea da documentação na defesa e ausência de requerimento administrativo idôneo, prevalece o critério da causalidade sobre o critério formal de identificação do vencido, uma vez que a procedência ostenta caráter meramente declaratório da satisfação obtida no curso da demanda, com atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 85, § 11, 98, § 3º, e 396 a 404; CDC, art. 43; LC n. 105/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), EDcl no REsp 1.856.491/PB; TJMT, ApCiv 1029250-23.2021.8.11.0041, ApCiv 1043954-02.2025.8.11.0041, ApCiv 1117624-73.2025.8.11.0041, ApCiv 1068948-94.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ALFREDO CANTEIRO
contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n. 1113918-82.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que
julgou procedente o pedido inicial
, declarou satisfeita a pretensão exibitória, deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu as custas processuais ao autor, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça (id. 349474562).

Na
origem
, o autor expôs que, ao consultar o seu CPF junto à Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, deparou-se com restrição inscrita no SERASA em 16/março/2025, no valor de R$ 14.650,26 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), referente ao contrato n. 436067955, supostamente firmado com a instituição financeira ré. Sustentou ter encaminhado notificação extrajudicial à requerida em 19/agosto/2025, recebida em 26/agosto/2025, sem obter qualquer resposta administrativa por prazo superior a noventa dias.

Diante disso, postulou, em sede de tutela de urgência e a título definitivo, a exibição das cópias integrais do contrato, dos extratos analíticos de pagamento e compensação, dos comprovantes de depósito dos valores emprestados, das eventuais informações sobre cartão de crédito vinculado, da gravação telefônica da contratação e dos demais documentos correlatos, com a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da pretensão resistida (id. 349474532).

Na
contestação
, o requerido arguiu, preliminarmente, a necessidade de intimação do autor para apresentação de procuração atualizada. No mérito, defendeu a inexistência de pretensão resistida, afirmou jamais ter recusado o fornecimento da documentação e apontou a invalidade da notificação extrajudicial, por não ter sido acompanhada de procuração com poderes específicos para receber documentos sigilosos, sob pena de violação ao sigilo bancário.

Apresentou os instrumentos contratuais e o dossiê de formalização do contrato n. 436067955, pactuado em 23/setembro/2025, no valor total de R$ 5.235,91 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 697,67 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos). Refutou, ademais, o pedido de tutela de urgência e a inversão do ônus da prova (id. 349474556).

O autor apresentou
impugnação
, na qual rebateu a preliminar de vício de representação, reiterou os argumentos da inicial e apontou a parcialidade da documentação apresentada pelo réu (id. 349474561).

A
sentença
julgou procedente o pedido inicial, ao reconhecer que os documentos apresentados pelo banco, com a contestação, satisfizeram a pretensão exibitória, em conformidade com os arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil e com o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitou a preliminar de vício de representação, sob o fundamento de que a procuração outorgada com cláusula
ad judicia
não exige prazo de validade.

Quanto à sucumbência, consignou que o requerido nunca se recusou a apresentar a documentação pleiteada pelo autor, sem comprovação em sentido contrário, razão pela qual deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios. Atribuiu as custas processuais ao autor, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 349474562).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a configuração da pretensão resistida, em razão da inércia administrativa do apelado por prazo superior a noventa dias após o recebimento da notificação extrajudicial, em ofensa ao princípio da causalidade. Aponta a parcialidade da documentação exibida com a contestação e
error in judicando
na atribuição das custas processuais ao autor vencedor, em violação ao art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requer a reforma parcial da sentença para inverter o ônus das custas e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com majoração em grau recursal (id. 349474563).

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que jamais resistiu à pretensão exibitória, de que a notificação extrajudicial é inválida por ausência de procuração com poderes específicos e de que a apresentação dos documentos com a contestação afasta o caráter litigioso da demanda e o dever de arcar com os ônus sucumbenciais (id. 349474565).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida pelo apelante
ALFREDO CANTEIRO
para fins de reforma da sentença cinge-se à inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado
BANCO BMG S.A.
ao pagamento das custas processuais e à fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que a inércia administrativa da instituição financeira após o recebimento da notificação extrajudicial caracterizaria pretensão resistida e atrairia a aplicação do princípio da causalidade.

A pretensão não merece acolhimento.

A condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos pressupõe a configuração de pretensão resistida, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 648), no qual se firmou a tese de que o ajuizamento da ação exibitória contra instituição financeira exige a comprovação de relação jurídica entre as partes, do prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do respectivo custo do serviço.

A análise do conjunto probatório revela que a comunicação encaminhada ao apelado
BANCO BMG S.A.
consiste em notificação extrajudicial subscrita apenas pelo advogado do apelante
ALFREDO CANTEIRO
, sem a juntada de instrumento de procuração com poderes específicos para o recebimento de documentação contratual junto à instituição bancária, circunstância juridicamente relevante porque o atendimento de pedido formulado por terceiro, sem comprovação de outorga específica para esse fim, expõe a instituição financeira a indevida quebra do sigilo bancário, em ofensa à Lei Complementar n. 105/2001.

A ausência de procuração com poderes específicos compromete, portanto, a idoneidade do requerimento administrativo para os fins exigidos pelo paradigma do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.

Esta Câmara de Direito Privado já examinou hipótese análoga, em caso de exibição de contrato bancário fundado em notificação extrajudicial desacompanhada de procuração com poderes específicos, oportunidade na qual se afirmou a inidoneidade do requerimento e a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora:

“
(...) Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.
Em que pese à autora ter colacionado notificação endereçada à instituição financeira, dos autos ressai que desacompanhada de procuração com poderes específicos ao causídico para representar os interesses da autora junto à agência bancária
. Desse modo, sem a demonstração efetiva do requerimento prévio e válido à instituição financeira ou de sua recusa em fornecer os documentos, de se concluir que foi a autora quem deu causa à propositura precipitada da ação, devendo, desta forma, responder pelos honorários advocatícios de sucumbência, de modo que, à hipótese, a inversão da sucumbência é medida que se impõe (...)
” (TJMT,
ApCiv 1029250-23.2021.8.11.0041
, relatora para acórdão Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/01/2023).

A esse fundamento agrega-se outro, igualmente decisivo, porquanto a documentação postulada na inicial, que compreende o contrato n. 436067955, o respectivo dossiê de formalização e os extratos analíticos da operação, foi apresentada pelo apelado
BANCO BMG S.A.
no momento próprio da defesa, antes mesmo de qualquer determinação judicial específica para esse fim.

A entrega tempestiva da documentação no curso do processo, sem recusa anterior comprovada, descaracteriza a pretensão resistida e afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor do apelado.

A jurisprudência atual desta Câmara de Direito Privado consolidou-se nesse sentido, ao reconhecer que a mera ausência de resposta extrajudicial não configura, por si só, resistência apta a justificar a condenação em honorários, desde que os documentos sejam apresentados em juízo no momento adequado:

“
(...) A apresentação dos documentos requeridos em ação de exibição no momento da contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida. Inexistente a resistência, não se impõe à parte ré o pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, em respeito ao princípio da causalidade (...)
” (TJMT,
ApCiv 1043954-02.2025.8.11.0041
, relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2025).

Em outras palavras, a inércia diante do requerimento administrativo legitima o ajuizamento da demanda e demonstra a utilidade da tutela jurisdicional, sem acarretar, isoladamente, a condenação do apelado em honorários, porque a verba sucumbencial pressupõe resistência efetiva na esfera judicial, cuja caracterização exige a recusa em exibir os documentos após a citação ou a apresentação de defesa contrária ao próprio cumprimento da obrigação.

Esse é o entendimento perfilhado pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“
(...) A inércia diante do requerimento administrativo evidencia a utilidade da tutela jurisdicional e legitima o ajuizamento da demanda, sem implicar, por si só, condenação exclusiva do réu em honorários advocatícios.
Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe pretensão resistida na esfera judicial, não sendo suficiente a mera ausência de resposta na via extrajudicial
. Tendo a instituição financeira apresentado, com a contestação, os documentos relativos ao contrato efetivamente celebrado, bem como esclarecido a inexistência de instrumento contratual quanto à proposta não formalizada, não se configura resistência processual apta a justificar a sucumbência integral do réu (...)
” (TJMT,
ApCiv 1117624-73.2025.8.11.0041
, relatora Desa.
Anglizey Solivan de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026).

Quanto à alegação de cumprimento parcial da ordem, sob o argumento de que o apelado
BANCO BMG S.A.
não apresentou contrato com assinatura válida, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores ou termo de averbação no INSS, a tese não prospera nesta sede recursal porque o objeto da ação de exibição de documentos exaure-se na apresentação dos instrumentos contratuais e correlatos, sem se confundir com o exame da validade da contratação, da autenticidade das assinaturas ou da regularidade dos descontos, matérias afetas a ação própria de conhecimento, com a amplitude probatória adequada, conforme assinalado pelo Juízo singular.

No tocante à inversão das custas processuais, o apelante invoca a regra do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que, julgado procedente o pedido inicial, a parte vencida deve arcar com as despesas antecipadas pela parte vencedora.

A invocação isolada do dispositivo, contudo, não autoriza a pretendida reforma.

Nas ações de exibição de documentos em que há apresentação espontânea da documentação no momento da defesa e ausência de requerimento administrativo idôneo, o critério decisivo para a fixação dos ônus do processo é a causalidade, que prevalece sobre o critério formal de identificação do vencido no dispositivo, porquanto a procedência tem caráter meramente declaratório da satisfação obtida no curso da demanda.

Como demonstrado, o apelante
ALFREDO CANTEIRO
encaminhou notificação extrajudicial inidônea para os fins do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, e o apelado apresentou os documentos no momento próprio da defesa, sem qualquer resistência, conclusão que conduz à atribuição da causalidade ao próprio autor da demanda, em consonância com o entendimento atual desta Câmara de Direito Privado:

“
(...) Em observância ao princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração do processo judicial desnecessariamente (...)"
(TJMT, ApCiv
1068948-94.2025.8.11.0041
, relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026).

Acertada, assim, a atribuição das custas processuais ao apelante
ALFREDO CANTEIRO
, com a ressalva de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, por consequência, a sentença em sua integralidade, alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara de Direito Privado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALFREDO CANTEIRO
.

Como a majoração dos honorários advocatícios depende da prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, deixo de fixá-los e majorá-los pelo desprovimento da apelação cível (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026